Tribunal: TJSP
Processo: 1007569-25.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo CDC. Segundo informações prestadas pela própria suplicante, no Boletim de Ocorrência, suas senhas bancárias estavam junto com o cartão que fora furtado, conduta que permitiu a ação de estelionatário, caracterizando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Relação negocial regida pelo CDC. Segundo informações prestadas pela própria suplicante, no Boletim de Ocorrência, suas senhas bancárias estavam junto com o cartão que fora furtado, conduta que permitiu a ação de estelionatário, caracterizando culpa exclusiva da vítima, que praticou desídia na guarda e sigilo de sua senha pessoal. Inexistência de hipótese caracterizadora de fortuito interno do banco requerido que justifique sua reponsabilidade integral ou concorrente. Pleito indenizatório negado. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000941245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007569-25.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KÁTIA
CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1007569-25.2020.8.26.0005
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
3a Vara Cível - Foro Regional de São Miguel Paulista
Juiz prolator:
Patrícia Persicano Pires
Processo:
1007569-25.2020.8.26.0005
Apelante:
Kátia Cristina da Rocha Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Ação de reparação
de danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Relação negocial regida
pelo CDC. Segundo informações prestadas pela própria suplicante,
no Boletim de Ocorrência, suas senhas bancárias estavam junto
com o cartão que fora furtado, conduta que permitiu a ação de
estelionatário, caracterizando culpa exclusiva da vítima, que
praticou desídia na guarda e sigilo de sua senha pessoal.
Inexistência de hipótese caracterizadora de fortuito interno do
banco requerido que justifique sua reponsabilidade integral ou
concorrente. Pleito indenizatório negado. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22327
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 175/178 que nos autos de ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os
pedidos, condenando a requerente ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora argumentando de
forma semelhante ao que alegado em sua petição inicial.
Alega que as compras impugnadas se mostram fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do perfil da apelante.
Argumenta que "é sabido que a senha de cartões é
intransferível, devendo ser resguardada pelo titular da conta. Contudo, é
igualmente sabido que à instituição financeira incumbe o encargo de
cercar-se de medidas preventivas e sistemas capazes de identificar
transações fraudulentas, ainda que haja o uso da senha pessoal" (fls.
185/186).
"Trata-se do chamado risco do negócio, ou seja,
ainda que a pessoa que está realizando a transação esteja em posse da
senha, cabe à instituição financeira, na condição de prestadora dos
serviços se assegurar de que corresponde ao perfil de compra daquela
respectiva consumidora, e não correspondendo ao perfil, não autorizar a
transação" (fl. 188).
Repisa que "na presente demanda é incontroverso o
fato de que as transações feitas em 26/12/2019 não foram realizadas pela
apelante, sendo que a controvérsia paira somente responsabilidade do
apelado por sua conduta omissiva no que concerne às medidas de
segurança e verificação de perfil de compra" (fl. 190).
Pugna pelo provimento do recurso para que a ação
seja julgada totalmente procedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Pleiteia, alternativamente, seja reconhecida a culpa concorrente, fls.
181/193.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiária a autora, o recurso foi respondido.
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 175/178:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Kátia Cristina da Rocha Oliveira ingressou com ação de
Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral
em face de Banco Bradesco S/A alegando, em resumo,
que em 26 de dezembro de 2019 teve sua carteira
furtada, na qual estava seu cartão de crédito contratado
com o banco réu. Assim que deu falta de seus pertences,
entrou em contato com a instituição bancária a fim de
bloquear o referido cartão, porém verificou a existência de
diversas transações fraudulentas, totalizando o montante
de R$3.150,55 em utilização de seu limite no cartão.
Relatou que comunicou a fraude ao banco, porém este
negou o reembolso do valor, ameaçando-a com o
apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito. Para não ter seu nome objeto de negativação,
afirma que contraiu um empréstimo bancário e saldou o
débito.
Diante disso, ingressou com a presente a fim de que seja a
cobrança declarada indevida e que o réu seja condenado
na repetição do indébito ou, alternativamente, na restituição simples, bem como no pagamento de
indenização por dano moral. Juntou documentos (fls.
12/32).
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fl. 42).
Citada (fl. 46), a parte ré ofereceu contestação (fls.
47/60), instruída com documentos (fls. 61/154). No
mérito,
sustentou
a
regularidade
das
transações
impugnadas, as quais foram feitas com o uso de cartão e
senha de uso pessoal e intransferível, inexistindo indícios
de que houve falha na prestação de serviços ou fraude
praticada por terceiro. Rebateu ainda a repetição de
indébito requerida, porquanto apenas devida em caso de
cobrança de má-fé, o que patentemente não seria o caso
dos autos. Concluiu com o pedido de improcedência.
Houve réplica (fls. 158/174).
É o relatório".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente,
o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a ré a fornecedora
dos serviços e produtos telefônicos, segundo a definição do caput do artigo
3o da Lei no 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
É a vulnerabilidade reconhecida no inciso I do
artigo 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do consumidor em
questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, em
cumprimento ao estabelecido no artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação indenizatória, em que a autora
busca a condenação do banco réu ao pagamento de danos materiais e
morais decorrentes de compras realizadas após furto de cartão de crédito.
No entanto, razão não lhe assiste.
Conforme relatado acima, a autora teve furtada sua
carteira com vários documentos pessoais, dentre os quais os cartões dos
bancos Santander e Bradesco. O fato ocorreu no dia 26/12/2019.
Ocorre que, após o furto, foram realizadas diversas
compras no valor total de R$ 3.169,55, com o cartão do Banco Bradesco
S/A.
Segundo
informações
prestadas
pela
própria
suplicante, no Boletim de Ocorrência, "na data dos fatos, pegou ônibus na
Av. Nordestina, e desceu no último ponto desta via (chegando na Marechal
Tito), o qual estava muito cheio. Que chegou em seu trabalho, colocou sua
bolsa em seu armário e trabalhou normalmente o dia todo, e na hora de ir
embora, quando pegou sua bolsa, viu que um dos bolsos estava aberto, e
sua carteira, não estava mais dentro da mesma. Informa que logo em
seguida ligou para os dois bancos onde tem conta (Santander e Bradesco)
para bloquear os cartões, e que após isso foi verificar suas contas via
aplicativo de ambos os bancos, e pôde ver que haviam sido efetuadas
diversas compras, (sendo que no Banco Santander o total utilizado foi de
R$ 3.850,00 e Banco Bradesco R$ 3.490,34), as quais a vítima
desconhece, e que foram realizadas em seu horário de trabalho. Deixa
consignado, que dentro dessa carteira que foi levada, estavam suas senhas
bancárias em forma de códigos, juntamente com o telefone de seus
parentes mais próximos. Por último, informa que não sabe dizer se o furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua carteira ocorreu no interior do coletivo, ou, em seu trabalho" (fls.
40/41).
Em meio a este proscênio, considerando-se que as
senhas bancárias estavam junto com o cartão que fora furtado, forçoso
concluir que a suplicante deu ensejo à ocorrência do fato danoso por ela
vivenciado, razão por que não há a obrigação de indenizar, por inexistir ato
ilícito imputável ao banco demandado.
No tomo de Waldo Fazzio Júnior:
“Não é difícil identificar em todos os contratos de emissão
de cartões os deveres relativos à guarda e conservação do
instrumento pelo titular, o que desde logo inclui a custódia
da senha de acesso ao sistema. Preservar o sigilo da senha
é o primeiro dever do titular do cartão.
Por exemplo, se a senha se encontra junto ao cartão
quando, por exemplo, furtado, o titular responde integralmente pela utilização indevida. É o único
responsável pelo sigilo e zelo da aludida senha, aliás, sua
assinatura eletrônica.
Não há como ignorar que os cuidados na guarda do cartão
magnético de uso bancário e da respectiva senha de
acesso ao serviço são ônus do correntista. Com efeito, é
sua incumbência velar pela preservação e conservação do
cartão, impedindo sua utilização por terceiros. De tal sorte
que é o único responsável por operações e saques
efetuados mediante seu uso.
O titular não pode ceder o cartão a terceiro, muito menos
dar a conhecer sua senha de identificação pessoal. Caso
contrário, passa a assumir os riscos de sua conduta, que
contribui, à toda evidência, para que seja paciente da ação
de fraudadores e estelionatários, sem contar que coloca
em risco a funcionalidade regular do sistema de cartões
que integra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma vez tipificado o desleixo quanto à guarda do cartão e
sua utilização ilegítima por parte de terceiro, que dele se
apoderara indevidamente, o titular deve responder pelas
obrigações derivadas das operações efetivadas mediante
seu
uso,
notadamente
se
aperfeiçoadas
mediante
utilização da sua senha pessoal.
Consequentemente, quando apurado que os prejuízos
experimentados não derivam da imperfeição dos serviços
que a administradora oferece, resta inviabilizada a
possibilidade de responsabilizá-la pelos danos decorrentes
da indevida utilização do cartão. Não há liame causal entre
o prejuízo do correntista e qualquer conduta comissiva ou
omissiva que possa ser imputada ao banco administrador
do cartão de crédito”.
(JR. Waldo Fazzio. Cartão de Crédito, Cheque e Direito do
Consumidor. Editora Atlas. São Paulo, 2011, p. 173).
É certo que a responsabilidade do fornecedor de
produtos ou serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no
caput do art. 14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou
serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades
empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento
subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.
Era mister a caracterização mínima de um fortuito
interno para dimensionar a responsabilidade integral ou concorrente da
instituição financeira para que ela suportasse no todo ou em parte a
expressão total do dano verificado.
Não é esta a hipótese dos autos como bem apreciado
na sentença do D. Juízo de Origem:
"No caso dos autos, conforme histórico do boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência lavrado (fls. 40/41), a autora declarou que o
cartão de crédito foi furtado em conjunto com anotações
de suas senhas bancárias.
Desta forma, verifica-se que a conduta da autora, ao
manter suas senhas bancárias anotadas em conjunto com
o cartão de crédito, foi manifestamente imprudente, o que
acabou por permitir a utilização do plástico por golpistas
que efetuaram as transações fraudulentas.
Conforme alegado em contestação, a parte requerida tenta
por diversos meios garantir a absoluta segurança dos
serviços bancários, requerendo a digitação de senha
eletrônica pessoal e secreta. É certo, contudo, que tais
medidas de segurança não são eficazes para evitar fraudes
decorrentes de condutas exclusivas de seus clientes, tais
como a manutenção da senha anotada em conjunto com o
cartão, como no caso aqui tratado.
Há, na hipótese tratada, evidente causa que afasta a
responsabilidade da parte requerida, conforme dispõe o
artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor:
Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
(grifei)
Neste sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO -
INDENIZAÇÃO
DANO
MORAL
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DA RÉ ART. 14, § 3o, II, DO CDC A
autora apelante que teve sua carteira subtraída com todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos e cartão de crédito Autora que não nega ter
deixado a senha anotada junto ao cartão Conduta de risco
- Culpa exclusiva da autora, que deixou de conferir a
segurança necessária ao uso de seu cartão magnético e
sigilo da senha, bem como demorou a comunicar o furto
do cartão à ré, ante as circunstâncias apresentadas,
caracterizando-se, assim, culpa exclusiva do consumidor.
Artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor.
Recurso
não
provido.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003400-16.2015.8.26.0281;
Relator:
Roberto
Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2016; Data de Registro: 06/05/2016).
Extrai-se dos autos que a autora teve papel decisivo no
crime praticado por terceiros.
Em suma, diante da excludente de responsabilidade
objetiva do dano, consubstanciada em dano causado por
culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a
improcedência da demanda é medida que se impõe".
Neste sentido, não só esta Câmara tem decidido,
como também vários outros órgãos colegiados deste E. Tribunal:
RECURSO Apelação Ação de inexistência de débito c. c.
indenização por danos morais Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
demanda
Inadmissibilidade Aplicação das regras do CDC, que não
autoriza a automática inversão do ônus da prova Ausência
de verossimilhança nas alegações da apelante Hipótese em
que a apelante admite, expressamente, que perdeu sua
carteira e que solicitou o bloqueio do cartão apenas dois
dias depois Transações impugnadas que foram realizadas
com o cartão magnético da apelante, mediante utilização
da senha pessoal e sigilosa Evidenciada manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
senha juntamente com o cartão magnético Ausência de
responsabilidade do Banco apelado Fraude praticada por
culpa exclusiva da vítima e de terceiro Aplicação da
excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §
3o, inciso II, do CDC Dano moral não configurado
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados
Recurso improvido.
(TJSP - 18a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1008655-59.2019.8.26.0007 - Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira - julgado em 21.07.2020).
Apelação. Alegação de realização de saques indevidos em
conta corrente. Não comprovação. Ausência de falha da
prestação de serviços por parte da instituição financeira. A
responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e sigilo das
senhas é dos correntistas. Indenização por danos materiais
e morais. Descabimento. Sentença reformada. Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043265-39.2017.8.26.0002; 37a
Câmara de Direito Privado; Relator (a):Pedro Kodama;
Órgão Julgador, julgado em 03/04/2018).
CONTRATO BANCÁRIO. Responsabilidade civil. Extravio do
cartão magnético. Titular que só se dá conta e comunica a
agência dias depois. Transações efetuadas por terceiro.
Pretensão de responsabilização do banco. Não cabimento.
Recurso não provido, com majoração dos honorários. "Fica
excluída a responsabilidade da instituição financeira nos
casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o
defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é
exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do
CDC).
(TJSP;
Apelação
Cível
1016808-76.2018.8.26.0602;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
03/10/2019;
Data
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 16/10/2019).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono do réu de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa,
observada a justiça gratuita conferida à postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115164
Apelação Cível no 1007569-25.2020.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Kátia Cristina da Rocha Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Kátia Cristina da Rocha Oliveira
ajuizou a presente ação contra o Banco
Bradesco S/A., objetivando a declaração
da inexistência do débito c.c. indenização
por danos materiais e morais.
Como consta da exordial e do
boletim de ocorrência de fls. 40/41, a
autora
teve
seu
cartão
de
crédito
subtraído, durante o período de trabalho,
ocasião em que foram efetuadas por
terceiros diversas compras, no montante
de R$3.169,55 (três mil e cento e sessenta
e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 175/178
julgou improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposto
o
presente
recurso.
A relação estabelecida entre as
litigantes é de consumo, razão pela qual se
aplicam as disposições contidas na Lei no
8.078/1990, consoante precedentes do
Superior Tribunal de Justiça1.
Como disposto no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados ao
consumidor, em virtude da prestação dos
serviços defeituosos, somente se eximindo
quando a culpa do consumidor ou de
terceiro restar configurada.
Ao contrário do pretendido, a
ocorrência de fraudes ou delitos contra
1 STJ. 3a Turma. Recurso Especial no 476.428. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 19.04.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o sistema bancário não configura culpa
exclusiva de terceiro, apta a elidir a
responsabilidade da prestadora de serviços. Isto porque tais fatos
enquadram-se na categoria doutrinária de
fortuito interno, porquanto fazem parte
do próprio risco do empreendimento.
A respeito do tema, preleciona o
doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:
“O fortuito interno , assim entendido o
fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no
momento da fabricação do produto ou da realização
do
serviço,
não
exclui
a
responsabilidade

do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se
aos riscos do empreendimento,
submetendo-se
a noção
geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço . Vale dizer, se o defeito
ocorreu durante a prestação do serviço, não importa
saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências
,
ainda
que
decorrente
de
fato
imprevisível e inevitável”.
2 (grifamos)
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Direito do Consumidor
. São Paulo: Atlas,
2008. p. 256-257

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás,
tal
entendimento
foi
consolidado através da edição da Súmula
no 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Outrossim, o fato de a autora
portar o cartão com a senha, no momento
do furto, não configura sua culpa exclusiva, apta a excluir a
responsabilidade do Banco, na forma do
inciso I, do parágrafo 3o, do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
A requerente portava o cartão
com a senha pessoal apenas porque não
podia memorizar os números que autorizam
as transações bancárias.
Portanto,
não
se
trata
de
negligência ou falta de responsabilidade
da recorrente, que necessitava carregar
o cartão com a combinação numérica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente como meio de auxílio.
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MATERIAL.
REPETIÇÃO
SIMPLES.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
O
BANCO
DEVE
SER
RESPONSABILIZADO
POR CONCEDER INDEVIDAMENTE

CRÉDITO A TERCEIRO QUE ESTAVA NA POSSE DO
CARTÃO E DAS SENHAS DO CORRENTISTA,
PESSOA
IDOSA E ANALFABETA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
ANÁLISE
DO
CASO
CONCRETO .
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA 3”. (grifamos)
Ademais,
consoante
entendimento do Superior Tribunal de
Justiça4, admite-se a inversão do ônus da
prova, prevista no inciso VIII, do artigo 6o
do supracitado diploma legal, sempre que
se
verificar
a
hipossuficiência
da
consumidora, a qual deve ser analisada,
sobretudo, sob o aspecto da produção de
prova técnica.
3 TJRS. Apelação Cível no 70048281414. 17a Cãmara Cível. Des. Rel. Elaine Harzheim
Macedo. J. 10.05.12
4 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P.
468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há como exigir da apelante a
prova de que não efetuou as compras
mencionadas
às
fls.
37,
pois
tal
demonstração constitui prova de fato
negativo, denominado pela jurisprudência
de “prova diabólica”, motivo pelo qual é de
rigor a inversão estabelecida no aludido
dispositivo legal.
A respeito do tema, prelecionam
os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira:
“A
prova
diabólica
é
aquela
que
é
impossível, senão muito difícil, de ser produzida (...). A
jurisprudência

usa
a
expressão
prova
diabólica,
outrossim, para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo (...) Quando
se está diante de uma prova diabólica deste viés, apta a
se produzida pelo outro, o ônus probatório deverá ser
distribuído dinamicamente,
caso a caso” 5.
A ré limitou-se a afirmar que as
transações foram efetuadas pela requerente, sem, contudo, apresentar
5 OLIVEIRA Rafael, BRAGA Paula Sarno e JR., Fredie Didier. Curso de Direito
Procesual
Civil . Vol. 2. 6a ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, P. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer documento apto a comprovar
tais alegações.
A
juntada
da
documentação
com a contestação não basta para provar
a efetiva utilização do cartão pela apelante, sendo necessária a apresentação da verificação nos
estabelecimentos, onde as movimentações
foram efetuadas, o que não foi exibido pela
ré.
A autora comprovou que se
encontrava no ambiente de trabalho (fls.
32), nas datas em que as compras foram
efetuadas, de modo que inexistem nos
autos
demonstrações
de
que
as
transações realizaram-se por meio virtual,
tampouco os respectivos horários.
Assim,
cabia
à
instituição
financeira comprovar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da
recorrida, nos moldes do inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 373 do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“PRELIMINAR

DECLARATÓRIA

INEXIGIBILIDADE
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETE AO RÉU - ART. 333, II, DO CPC.
Alegando a autora fato negativo, ou seja,
que não celebrou negócio jurídico com a ré, o ônus da
prova é da ré em comprovar a existência de negócio
objeto da disputa” 6.
Assim, a instituição financeira
responde pelos danos causados à autora,
como consequência da prestação dos
serviços defeituosos e do desempenho da
atividade de risco.
Ressalte-se que, ao insistir na
cobrança
de
valores
pertinentes
às
6 TJSP. Apelação no 0003515-59.2011.8.26.0066. 22 da Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Roberto Mac Cracken. J. 09.05.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compras efetuadas por terceiros, o Banco
se aproveitou da hipossuficiência e da
situação de miserabilidade da consumidora,
motivo
pelo
qual
é
cabível
o
reconhecimento da má-fé na cobrança.
Assim, os valores pagos devem
ser devolvidos em dobro, nos termos do
parágrafo único, do artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor.
Acerca da matéria, prelecionam
os
juristas
Adriano
Andrade,
Cleber
Masson e Landolfo Andrade:
“O parágrafo único do art. 42 do CDC
sanciona o fornecedor que cobrar dívida indevida,
obrigando-o a devolver em dobro a quanti paga em
excesso pelo consumidor, acrescida de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
(...)
A imposição da penalidade de restituição
em dobro depende da existência, pelo menos, de culpa
por parte do fornecedor que cobra valores indevidos.
Tanto é assim que o Código isenta o fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada
nos casos de 'engano justificável', assim entendido
aquele que não poderia ter sido evitado pelo
fornecedor, mesmo com o emprego de diligência
mediana.
(...)
Já para a 2a Seção (que reúne a 3a e 4a
Turmas0, competente para o julgamento das demais
relações de consumo, a repetição em dobro do
indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor ”.7 (grifamos)
Ad argumentandum
tantum, a
Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Agravo em Recurso
Especial paradigma no 676.608:
“1. A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária
à boa-fé objetiva”.
Tal decisão somente reforça a
7 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e
coletivos.
10a ed. São Paulo: Método, 2020, pp. 689/691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imperiosa necessidade da restituição dos
valores ocorrer de forma dobrada, eis
que a instituição financeira agiu de modo
contrário ao princípio da boa-fé objetiva,
que
rege
todo
e
qualquer
negócio
jurídico.
Quanto ao dano moral, segundo
a doutrina, o que o configura é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
significado”.
8
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
A
requerente
sofreu
constrangimentos e sensações negativas,
razão pela qual faz jus à indenização que
arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), eis
que observados os limites da razoabilidade
e ponderação.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por KÁTIA
CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA em face do
BANCO BRADESCO S/A., para declarar
inexigível o débito apontado na exordial,
8 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como condenar a ré à devolução da
quantia de R$6.339,10 (seis mil e trezentos
e trinta e nove reais e dez centavos),
acrescida dos juros moratórios, a partir
da citação, na forma do artigo 405 do
Código
Civil
Brasileiro
e
correção
monetária, a partir da data do lançamento
na fatura do cartão de crédito.
A requerida pagará à apelante, a
título da indenização por danos morais, a
quantia de R$10.000,00 (dez mil reais),
valores a serem acrescidos dos juros
moratórios, contados desde a citação, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro e correção monetária, a partir
do arbitramento, na forma da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A apelada arcará com as custas
processuais e os honorários advocatícios,
que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre
os valores da condenação, consoante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ditames previstos nos parágrafos 2o e 11,
ambos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
Marcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13425B48
13
26
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135D022E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007569-25.2020.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.